Tribunal: TJES
Processo: 5002064-37.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002064-37.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TATIANA TOREZONE DA SILVA RIBEIRO e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002064-37.2022.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: TATIANA TOREZONE DA SILVA RIBEIRO; MUNICÍPIO DE LINHARES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAMOPLASTIA REDUTORA. SUS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
A CONTROVÉRSIA É SOBRE
REQUERIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (MAMOPLASTIA REDUTORA)
. EM RECURSO, A PARTE RÉ ALEGA QUE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SOLICITADO PELA AUTORA POSSUI FINS ESTÉTICOS. NO ENTANTO, NOTA-SE QUE O PROCEDIMENTO FOI INDICADO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE, CONFORME LAUDO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS, TRATANDO-SE, EM VERDADE, DE MEDIDA NECESSÁRIA, FUNCIONAL E REPARADORA. A CIRURGIA DE REDUÇÃO DAS MAMAS BILATERAL, NA HIPÓTESE, NÃO SE CONSUBSTANCIA EM PROCEDIMENTO ESTÉTICO, MAS EM TRATAMENTO MÉDICO PARA A PATOLOGIA QUE ACOMETE A AUTORA (CERVICALGIA E CIFOSE). ASSIM SENDO, É DEVER DO ESTADO RÉU O FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ADEQUADO (MAMOPLASTIA REDUTORA) À AUTORA. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95),
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS, POR FORÇA DE LEI.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.